Tribunal: CARF
Processo: 16062.720055/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720055/2011-14
ACÓRDÃO
3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VITRAIS RUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.
Os tributos declarados em DCTF, que constitui confissão de dívida,
sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 anos para cobrança, contado desde
sua constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, acolher a preliminar de retificação do dispositivo do v. acórdão recorrido, nos
termos do voto, e, no mérito, para dar-lhe parcial provimento a fim de reconhecer a prescrição de
todos os débitos declarados em DCTF pela recorrente até julho de 2006, os quais devem ser
considerados extintos, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, com o cancelamento das
cobranças correspondentes.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Trata o presente de cobrança de débitos declarados em DCFT vinculados a ação
judicial. Entendeu a autoridade fiscal que os débitos deveriam ser colocados em
cobrança, formalizando o presente expediente com essa finalidade.
A intimação se deu nos seguintes termos:
"Pela presente, dá-se ciência do Despacho proferido no processo supra
mencionado, cuja cópia segue em anexo, ficando V.Sa. intimada, na forma da lei, a,
no prazo de 30(trinta) dias contados da ciência desta (data da assinatura do AR),
recolher o referido crédito tributário.
Caso não ocorra o pagamento no prazo indicado, o processo será encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União."
Recebida a intimação, apresentou a contribuinte a peça de fls. 200 a 218, onde
apresenta todo um arrazoado com intenção de que fosse afastada a cobrança em
virtude da ocorrência da decadência ou, alternativamente, da homologação tácita
das compensações. Pede ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos. Tal
documento é dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos
Campos.
O servidor da unidade de origem deixou registrado no documento que o estava
recebendo por insistência do procurador, deixando registrado ainda que não
cabia contra argumentação daquele despacho de representação.
Relata a autoridade, ás fls. 302, o que segue:
"Interpôs ainda, em 05 de Setembro de 2011, mandado de segurança
(petição inicial Folhas 266-291) com o mesmo objeto da petição
administrativa, no qual foi deferida liminar (Folhas 292-300) determinando
a suspensão dos créditos tributários até a analise do recurso apresentado,
conforme transcrevo."
Decisão de mérito do processo judicial ordena que o documento apresentado seja
tratado como manifestação de inconformidade, permitindo que a compensação
fosse realizada na DCTF.
O processo veio para julgamento.
É o relatório.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
3
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09-69.067, de 19 de dezembro de 2018, decidiu julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto vencedor, para continuar na cobrança dos
débitos de PIS, Cofins e CSLL e cancelar a cobrança dos débitos de IRPJ, até o 1o semestre de 2005,
em razão do prazo prescricional, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/08/2003 a 31/12/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA. PRAZO
Ementa: Os tributos declarados em DCTF, que constitui confissão de dívida,
sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 anos para cobrança de sua constituição.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO.
Se a sentença em mandado de segurança permitia a compensação de crédito de
PIS com débitos do próprio PIS, Cofins e CSLL, somente em relação a eles o prazo
prescricional restou suspenso.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
A recorrente AUTO VITRAIS RUIZ LTDA interpôs Recurso Voluntário, requerendo,
preliminarmente, a retificação do v. acórdão recorrido, “para que nele passe a constar que ele foi
proferido em votação não unânime e nos termos do voto do Sr. Presidente da 2a Turma de
Julgamento”, e, no mérito, o provimento do recurso “[...] para o fim de reformar integralmente o
Acórdão 09-69.067, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora, e cancelar o lançamento tributário correlato referente à cobrança dos débitos de PIS,
COFINS e CSLL das competências de 10/2003 a 12/2005, fruto das suas compensações com os
créditos de PIS reconhecidos em decisão transitada em julgado nos autos da Ação Declaratória
0000261-96.2002.4.03.6103”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
4
1
DA PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] o Acórdão ora recorrido
contém um erro material logo após a sua ementa, onde consta o seguinte veredito: “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator/Vencedor”.
Para corroborar o alegado, destaca que “a expressão contém duas inverdades: a
um, a decisão colegiada não foi adotada de forma unânime. Como se vê pela leitura do Acórdão, o
Relator reconheceu a homologação tácita das compensações declaradas nas DCTFs de 2003, 2004
e do 1o semestre de 2005, ao passo que os demais membros da Turma Julgadora, de forma
predominante e por motivos que adiante serão mais bem detalhados, afastaram a cobrança
apenas dos débitos de IRPJ. Além disso, o voto prevalecente não foi o do Sr. Relator Antônio Carlos
Lombello Braga, e sim do Presidente da 2a Turma de Julgamento, Sr. Alcyr Vilardi”.
Por tais razões, requer a retificação do Acórdão ora recorrido, para que nele passe a
constar que ele foi proferido em votação não unânime e nos termos do voto do Sr. Presidente da
2a Turma de Julgamento.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme prevê o artigo 60 do Decreto no 70.235/72, “[a]s irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Neste cenário, considerando que o i. relator do v. acórdão recorrido restou vencido,
sendo adotado, pela Turma a quo, o voto vencedor do i. Presidente da 2a Turma de Julgamento,
entendo que deve ser acolhida a preliminar de retificação do v. acórdão recorrido, para alterar o
dispositivo do r. decisum, que passará a dispor da seguinte forma:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
vencedor, para continuar na cobrança dos débitos de PIS, Cofins e CSLL e cancelar
a cobrança dos débitos de IRPJ, até o 1o semestre de 2005, em razão do prazo
prescricional, discriminados na tabela abaixo, decotada da relação de débitos de
fls. 187/188.
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de retificação do v. acórdão
recorrido, nos termos supra expostos.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
5
2
DO MÉRITO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF
Conforme se extrai da Representação no 0127/2011, a fiscalização fundamentou a
cobrança dos débitos declarados em DCTF como compensados, com base nos seguintes
argumentos de fato e de direito:
1. O contribuinte interpôs sua ação judicial em 2002, sendo prazo prescricional de
05 (cinco) anos, apenas os valores recolhidos até o ano-calendário de 1997, seriam
passiveis de compensação;
a. Em tempo os Decretos-Lei deixaram de vigorar em 1995, portanto foram alcançados
pela prescrição;
2. Mesmo que o contribuinte possuísse os créditos supracitados não poderia
compensá-los com IRPJ, CSLL e COFINS, o que efetuou conforme suas declarações
a RFB, anexadas (Folhas 19-186);
3. Tendo em vista o acima exposto verificamos que o contribuinte não possui
decisão judicial que suspenda seus débitos, conforme o disposto no CTN Art.151,
conforme o CTN Art.141, estando os créditos da União com exigibilidade plena;
[...]
4. Assim sendo os créditos da União declarados em DCTF como compensados
(Folhas 19-186) pelo contribuinte, dado que a mesma é confissão de divida, são
instrumentos hábeis a constituição e cobrança do crédito tributário, e passiveis de
inscrição em divida Ativa da União, conforme a IN RFB 974/2009 e a Lei 2.124/84;
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente informa que impetrou
Mandado de Segurança (Processo no 2002.61.03.000261-6), no qual discutia a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos Lei no 2.445 e 2.449/88, bem como a devolução dos valores
indevidamente recolhidos no período de vigência dos referidos Decretos, via compensação,
acrescidos de correção monetária.
No que se refere ao desfecho da demanda judicial e às “compensações” efetuadas
via DCTFs, assim se manifestou a recorrente:
O Douto Magistrado de 1o grau concedeu parcialmente a segurança para
autorizar a compensação do indébito, acrescido de correção monetária pelos
índices previstos no Provimento n.° 24/97 da Corregedoria -Geral da Justiça
Federal da 3a Região e de juros de mora pela taxa Selic, observadas as disposições
dos artigos 161 e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, com
parcelas vincendas do próprio PIS, da Cofins e da CSLL.
Em face da referida decisão, a União interpôs Recurso de Apelação ocasião em
que a Colenda Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, deu
parcial provimento à remessa oficial, tida por ocorrida, para permitir a
compensação somente com parcelas do próprio PIS e para excluir a fixação de
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
6
juros de mora obedientes aos artigos 161 e 167 do Código Tributário Nacional, nos
seguintes termos:
" TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO.
1 - As parcelas podem ser compensadas, por iniciativa do contribuinte, somente
com débitos do próprio PIS, nos termos da Lei n.° 8.383/91.
2 - Esta Turma não aplica à espécie a Lei 9.430/96, inclusive com a alteração
promovida pela Lei 10.637 2002, sob o fundamento (i) da inaplicabilidade do direito
superveniente e (ii) tendo em vista que a opção pelo pedido de compensação na via
judicial exclui o direito previsto na Lei 9.430 restrito à via administrativa.
3- A correção monetária deverá obedecer aos índices constantes nos Provimentos
da Corregedoria - Geral da Justiça Federal da 3" Região, que estão em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Remessa oficial, tida por ocorrida, provida em parte. "
Em face da referida decisão, a Impugnante interpôs Recurso Especial para discutir
questão relativa à prescrição, ocasião em que o Ministro Relator deu provimento
ao recurso, nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO.PIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
1- Ação ajuizada antes da vigência da LC 118/05. Observância do entendimento
esposado no julgamento do EREsp n.° 327.043/DF.
2A Primeira Seção, em 24.03.04, no julgamento dos Embargos de Divergência
435.835/SC (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ n.° 203), decidiu que a
"sistemática dos cinco mais cinco" também se aplica em caso de tributo declarado
inconstitucional pelo STF, mesmo que tenha havido resolução do Senado nos
termos do art. 52, X, da Constituição Federal.
3- Recurso especial provido."
Conforme se verifica pelo print do Colendo TRF da 3a Região, referida decisão
transitou em julgado em 20.06.2007.
Não obstante o fato do Poder Judiciário ter decidido à causa, em conformidade
com a legislação tributária e princípios constitucionais tributários, o fato é que a
Impugnante, seja por erro de interpretação às decisões proferidas, seja por
equívoco na forma procedimental da compensação pleiteada, efetuou a
compensação por meio de declarações de DCTF's a partir do 3° trimestre de 2003
à dezembro de 2005, de créditos de PIS dos Decretos – 2.445/88 e 2.449/88 com
débito de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, conforme se verifica pelas DCTFs anexas ao
presente processo administrativo, no valor de R$ 250.049,76 (duzentos e
cinquenta mil, quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).
Vide tabela elaborada pelo Ilustre Auditor Fiscal às fls. 187 e 188, onde apresenta
o período da realização da compensação, o tributo compensado, o código da
receita, o valor compensado, o no da ação judicial e a vinculação.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
7
Neste cenário, destacou que “[...] o Fisco Federal não lavrou auto de infração para
prevenir a decadência, durante o trâmite da ação judicial, não tendo por sua vez, efetuado a
cobrança das compensações efetuadas no período de 2003 a 2005, razão pela qual tacitamente
homologou a compensação efetuada”. Ademais, defende que “[...] é ilegal a cobrança do débito
compensado tendo sido ultrapassado o prazo legal de 5 anos para fazê-lo, razão pela qual a
cobrança está atingida pelo instituto da decadência”.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o i. relator na
parte em que não restou vencido:
De plano já podemos adiantar que decadência não houve pois trata-se de débitos
declarados em DCTF que, como é sabido, tem o condão de constituir o crédito
tributário.
O Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, estabelece que as obrigações
acessórias instituídas pelo Ministério da Fazenda com escopo na apresentação de
documentos cujo teor indique a existência de crédito tributário constituem efetiva
confissão de dívida, permitindo a imediata execução na hipótese de inadimplência,
nos seguintes termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de
mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para
efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do
Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983”. (grifei)
O Secretário da Receita Federal, atuando dentro da competência que veio a lhe ser
outorgada pelo art. 16, da Lei no 9.779/99 e com fulcro na norma veiculada no art.
5o do Decreto-lei no. 2.124/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF no. 255, de
11 de dezembro de 2002, de onde se extrai o que segue:
"Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento
de auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados
na DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União,
imediatamente após a entrega da DCTF."
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
8
Desde então, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de ofício para a constituição dos
respectivos créditos tributários. Frise-se, por pertinência, que a jurisprudência
pátria, há muito, reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos créditos
tributários nela declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de execução
fiscal, relembrando-se o seguinte aresto:
“COFINS. ENTREGA DA DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC.
APLICABILIDADE.
I - Esta Corte tem o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, considera-se constituído o crédito tributário a partir do momento
da declaração realizada, que se dá por meio da entrega da Declaração de
Contribuições de Tributos Federais (DCTF).
II - A jurisprudência prevalente no âmbito da 1a Seção firmou-se no sentido da
legitimidade da aplicação da taxa SELIC sobre os créditos do contribuinte, em sede
de compensação ou restituição de tributos, bem como, por razões de isonomia,
sobre os débitos para com a Fazenda Nacional. (REsp 530208/PR, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ 01.07.2004
p. 184)III - Agravo regimental improvido. (grifei)AgRg no REsp 1035288 / SP, Rel.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJe 05.06.2008"
Assim, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para serem cobrados,
tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a
cobrança, o que derruba toda a argumentação relativa à ocorrência de
decadência.
No que se refere à parte que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, merece transcrição o r. voto vencedor:
A contribuinte informou em DCTF, nas datas já citadas no voto do ilustre relator,
compensações com o crédito discutido na esfera judicial, referente a débitos de
2003 a 2005 de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relação de fls. 187/188.
Extrai-se do relatório do acórdão proferido no processo em que a manifestante
buscava o direito de repetição em relação ao PIS, com base nos Decretos-Leis ns.
2.445/1988 e 2.449/1988 o que segue:
"Processado o feito, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança,
autorizando a compensação do indébito comprovado nos autos, com o próprio PIS,
a COFINS e a CSSL, sob a administração da Secretaria da Receita Federal..."
Consulta ao sítio do TRF da 3a Região na rede mundial de computadores revelou
que tal sentença foi publicada em 31/10/2002.
Portanto, como a interessada possuía uma decisão em ação mandamental
permitindo a realização da compensação dos créditos que lá discutia com os
débitos de PIS, Cofins e CSLL, entendo que havia um óbice, a decisão judicial
permitindo a compensação, á cobrança dos débitos compensados em DCTF,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
9
fazendo suspender a fluência do prazo prescricional enquanto vigorasse tal
decisão.
A decisão proferida na apelação interposta em razão da sentença acima citada
alterou o entendimento do magistrado de primeiro grau, passando a permitir a
compensação dos créditos lá discutidos apenas com os débitos de PIS. Tal decisão
foi publicada em 07/03/2007, fazendo reiniciar a fluência do prazo prescricional
em relação aos débitos dos tributos não contemplados: Cofins e CSLL.
Como a contribuinte tomou ciência da cobrança dos débitos em questão em
21/07/2011 (AR de fls. 199) não se pode falar em prescrição em relação aos
débitos de PIS, Cofins e CSLL, pelo simples fato de haver decisão judicial com
eficácia imediata permitindo a compensação.
Contudo, em relação aos débitos de IRPJ é fácil perceber que não havia tal
permissão judicial, estando tais débitos exigíveis desde a apresentação das DCTFs
(datas registradas no quadro acima) até o momento da concessão da liminar no
segundo processo judicial (veja que a autoridade fiscal os considerou suspensos
"nos termos do CTN, Art. 151, IV").
Entendo que, nessa hipótese, deve ser reconhecida a extinção pela prescrição dos
débitos de IRPJ declarados nas DCTFs do ano calendário de 2003, 2004 e primeiro
semestre de 2005, uma vez que a DCTF do 2o semestre de 2005 foi apresentada
em 17/07/2007 e a cobrança dos débitos ocorreu em 21/07/2011.
Todos os demais débitos devem ser colocados em cobrança, caso não haja
apresentação de recurso ao CARF.
Pelo exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para continuar na cobrança dos débitos de PIS, Cofins e CSLL e
cancelar a cobrança dos débitos de IRPJ, até o primeiro semestre de 2005, em
razão do prazo prescricional.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
com base nos seguintes argumentos de fato e de direito:
Como se verá, as premissas adotadas pelo voto vencedor para manter o Auto de
Infração em relação aos débitos de PIS, COFINS e CSLL estão manifestamente
equivocadas, o que demanda sua revisão e reforma pelo Tribunal Superior.
De início, a Recorrente rechaça veementemente o argumento de que os créditos
de PIS foram atingidos pela prescrição quinquenal. Para tanto, basta verificar o
teor da decisão proferida em 28/08/2006, do Min. Castro Meira, da 2a Turma do
STJ, no âmbito do RESP 853.683, o qual havia sido interposto pela Recorrente
contra o Acórdão do TRF3, datado de 02/02/2005, de Relatoria do Des. Fed.
Márcio Morais, que, na oportunidade, aplicara a tese da prescrição de 5 anos. Eis
o resumo da vitória obtida pela Recorrente na Corte Superior:
“TRIBUTÁRIO. PIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
10
1. Ação ajuizada antes da vigência da LC 118⁄05. Observância do entendimento
esposado no julgamento do EREsp no 327.043⁄DF.
2. A Primeira Seção, em 24.03.04, no julgamento dos Embargos de Divergência
435.835⁄SC (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ no 203), decidiu que a
"sistemática dos cinco mais cinco" também se aplica em caso de tributo
declarado inconstitucional pelo STF, mesmo que tenha havido resolução do
Senado nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal.
3. Recurso especial provido.”
O despacho unipessoal do Min. Castro Meira não deixa dúvidas de que, tendo a
ação declaratória sido ajuizada em 2002, os créditos que lá eram debatidos
sujeitavam-se à prescrição decenal. O novo cenário fazia com que a Recorrente
considerar como indébitos compensáveis todos os recolhimentos realizados a
título de PIS de 1992 em diante. Logo, cai por terra o primeiro dos argumentos do
Acórdão recorrido, segundo o qual os créditos de PIS da Recorrente anteriores a
1997 estavam fulminados pela prescrição, o que prejudicava todas as
compensações por ela declaradas em DCTF.
Também não se mantém em pé as premissas adotadas pelo Acórdão recorrido
para manter a cobrança de COFINS e CSLL. Senão vejamos.
O voto condutor afastou a tese da homologação tácita dos débitos de COFINS e
CSLL por entender que, no período compreendido entre 2002 e 2007, a
exigibilidade dos mesmos estava suspensa por força da sentença proferida pelo
juízo da Seção Judiciária de São José dos Campos, que, de fato, autorizava as
compensações destas contribuições com créditos de PIS. Ainda segundo o Acórdão
ora atacado, a suspensão da exigibilidade impedia o ajuizamento da Execução
Fiscal, ao mesmo tempo que estancava a fluência da contagem do prazo
prescricional contra a União Federal. O fluxo prescricional foi retomado somente
em 03/2007, quando o TRF3 reduziu o espectro da compensação para autorizar
somente o cruzamento de créditos e débitos de PIS. Na prática, este novo ponto de
partida permitia que a Fazenda Nacional ingressasse com a cobrança judicial até
03/2012, o que comprovava que, no ato da Representação n. 127/2011, os débitos
de COFINS e CSLL não estavam extintos pela prescrição.
O equívoco do Acórdão está na origem do seu raciocínio. É que a exigibilidade dos
débitos de COFINS e CSLL não esteve suspensa entre 2002 e 2007. Antes disso, a
sentença proferida em 10/2002, que autorizava a compensação dos créditos de
PIS com os débitos futuros de COFINS e CSLL, foi reformada em 02/02/2005,
quando a unanimidade da 3a Turma Julgadora do TRF3, ao aplicar a tese da
prescrição quinquenal, rejeitou integralmente a pretensão da Recorrente. Eis a
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO.
1. Recurso da União interposto quando já ultrapassado o prazo estabelecido no art.
508, c/c o art. 188 do CPC. Tratando-se de mandado de segurança, a notificação é
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
11
feita à autoridade coatora, contando-se a partir de então o prazo para a
interposição de apelação, e não do momento em que o procurador da pessoa
jurídica de direito público tem ciência pessoal da sentença.
2. O Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a
extinção do direito do contribuinte pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior (artigo 168) e determina a contagem a partir da data da
extinção do crédito tributário (artigo 168, inciso I).
3. Conforme jurisprudência firmada nesta Terceira Turma, o termo inicial do prazo
previsto no artigo 168 do CTN é a data do recolhimento, inclusive dos tributos
lançados por homologação.
4. Somente podem ser compensados os valores recolhidos nos cinco anos que
antecedem a propositura da ação.
5. Apelação da União não conhecida e Remessa Oficial, tida por ocorrida, provida.”
(Rel. Márcio Moraes – Julgamento em 02/02/2005 – DJ 23/02/2005)
Que se tenha claro o efeito prático e devastador deste julgamento sobre o
Acórdão recorrido: em 10/2002, a Recorrente obteve o reconhecimento do seu
direito de pagar seus débitos de COFINS e CSLL com créditos de PIS. Contudo, esta
prerrogativa se evaporou após a decisão acima concluir que todos os créditos de
PIS da Recorrente estavam prescritos.
Do ponto de vista técnico, o entendimento do TRF3 afastava a suspensão da
exigibilidade dos débitos de COFINS e CSLL, que já estavam devidamente
confessados e constituídos desde a declarações das compensações nas respectivas
DCTFs. Ora, se em 02/02/2005 já não havia qualquer obstáculo legal ou
processual para a União Federal ajuizar a Execução Fiscal, ela deveria tê-lo feito
até 02/02/2010. Logo, em 21/07/2011, quando a Recorrente tomou ciência da
Representação n. 127, que dava conta da migração dos débitos de COFINS e CSLL
para a dívida ativa, eles já estavam prescritos há quase um ano e meio.
Desavisadamente, o Acórdão recorrido considerou que a exigibilidade dos débitos
de COFINS e CSLL permaneceu suspensa até 14/02/2007, quando a mesma 3a
Turma do TRF3 foi obrigada a enfrentar o mérito das compensações de PIS, a
partir das balizas traçadas pelo STJ, que, como se viu acima, em 2006, afastara a
tese da prescrição quinquenal.
É verdade que, neste segundo julgamento, o Tribunal entendeu que os créditos de
PIS só poderiam ser compensados com o próprio PIS, o que, no fundo, só
confirmava a condição de devedora da Recorrente em relação à COFINS e CSLL.
Entretanto, diferentemente da conclusão do Acórdão ora hostilizado, a Recorrente
não se tornou inadimplente com a COFINS e CSLL indevidamente compensadas em
14/02/2007 (data do 2o julgamento do TRF3), mas sim em 02/02/2005 (data do 1o
julgamento do TRF3).
É dizer, a compensação de PIS com a COFINS e CSLL ficara sem o devido respaldo
judicial já em 2005, quando do 1o julgamento do TRF3, vez que, nesta
oportunidade, todos os créditos de PIS da Recorrente foram considerados
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
12
prescritos. Ainda que houvesse a pendência de Recurso Especial (o qual, como se
viu, restou provido em 2006), sua inaptidão para suspender os efeitos da decisão
colegiada fazia com que a Recorrente já estivesse na condição de devedora de
COFINS e CSLL desde então. Mais que isso, a reforma da sentença eliminava a
causa de suspensão das suas respectivas exigibilidades e, por tabela, provocava a
retomada da fluência do prazo prescricional contra a União Federal.
Logo, partindo-se exatamente do mesmo raciocínio do voto condutor ora atacado,
deve-se concluir que os débitos de COFINS e CSLL objeto do presente feito, frutos
das compensações realizadas pela Recorrente com os seus créditos de PIS entre os
anos de 2003 a 2005, foram homologados tacitamente por força da prescrição do
direito da Fazenda Nacional de promover a respectiva Execução Fiscal até
02/02/2010.
Por fim, a manutenção do lançamento tributário para a cobrança de PIS também
não merece acolhida, seja porque a decisão transitada em julgado não só não os
considerou prescritos (aplicação da contagem decenal), como também autorizou
expressamente a Recorrente a compensá-los com débitos do próprio PIS. Além
disso, se assim não fosse, os valores compensados de PIS também foram
homologados tacitamente pelos mesmos motivos expostos em relação à COFINS e
CSLL nos tópicos acima.
É o que passo a apreciar.
Com a devida vênia, há um equívoco de premissa que, salvo melhor juízo, não foi
verificado pelo sujeito passivo, pela fiscalização, tampouco, pela D. DRJ.
Conforme supra relatado, a recorrente impetrou, em 2002, mandado de segurança
no qual requereu o “reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos ao PIS de
fevereiro de 1992 a março de 1996 conforme os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, acrescidos de
correção monetária plena, na forma da Lei 8.383/91, garantindo-se, nesse período, o recolhimento
nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar 7/70”.
Obtendo sentença parcialmente favorável, a recorrente já começou a utilizar os
supostos créditos na compensação de débitos declarados em DCTF ́s, relativos aos períodos de
2003 a 2005, conforme supostamente lhe seria autorizado pelo artigo 66 da Lei no 8.383/91,
abaixo transcrito:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Grifamos)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
13
Ocorre que, em tal período, já estava vigente o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional – CTN, incluído pela LCP no 104/01, nos seguintes termos:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Desta forma, analisando a tabela constante do v. acórdão recorrido, verificamos
que, excetuadas as compensações efetuadas na DCTF apresentada em 17/07/2007 (em data
posterior, portanto, ao trânsito em julgado da demanda judicial), todas as demais compensações
foram integralmente equivocadas, por tratar de aproveitamento de tributo antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, ex vi:

Tal constatação é imprescindível para verificarmos também que não houve
qualquer suspensão/interrupção do prazo prescricional em razão das decisões proferidas em
âmbito judicial, sendo que, para apuração do prazo de prescrição, deve ser contado o prazo
previsto no artigo 174 do CTN – sem interrupções – a partir da data em que declarado o débito em
DCTF (ainda que indevidamente compensado pelo contribuinte).
Frise-se, por pertinente, que as hipóteses de interrupção da prescrição são aquelas
previstas no artigo 174, §1o do CTN, não sendo verificada, no presente caso, nenhuma das
situações lá elencadas, ex vi:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar
no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
14
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Desta forma, todos os débitos declarados em DCTF pela recorrente até julho de
20061, que foram objeto da carta de cobrança ora combatida, estão prescritos, não sendo
passíveis de cobrança administrativa ou judicial, devendo ser considerado extinto o crédito
tributário lançado, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, com o cancelamento das cobranças
correspondentes.
Cumpre ressaltar que os valores informados na DCTF são objeto de procedimento
de auditoria interna, cabendo à fiscalização o ônus de verificar informações indevidas ou não
prestadas, dentro do prazo previsto no artigo 150, §4o, do CTN (por se tratar de lançamento por
homologação), conforme se verifica do disposto no artigo 8o da IN RFB no 974/2009 – mencionado
pela própria fiscalização na Representação de no 0127/2011, ex vi:
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, serão objeto de cobrança administrativa e, caso não
sejam regularizados, enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com
os acréscimos moratórios devidos. (Grifamos)
No que se refere aos débitos remanescentes, relativos ao segundo semestre de
2005, declarados em DCTF em 17/07/2007, por observar o mandamento do artigo 170-A do CTN,
deve ser considerada correta a compensação realizada via DCTF de débitos de PIS, no referido
período, uma vez que, ao contrário do que foi equivocadamente indicado pela fiscalização na
Representação de no 0127/2011, a decisão judicial transitada em julgado reconheceu a
legitimidade do indébito pleiteado (considerando a prescrição decenal), bem como, assegurou o
direito à compensação com débitos de PIS de períodos subsequentes, nos termos do artigo 66 da
Lei no 8.383/91.
Diante disto, só deverá subsistir na presente demanda eventual cobrança relativa à
débito de IRPJ, CSLL ou COFINS, declarado em DCTF em data posterior a julho de 2006, por não ter
sido contemplado pela decisão judicial transitada em julgado, bem como, por não ter decorrido o
prazo prescricional para cobrança do débito constituído via DCTF.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a prescrição de todos os débitos declarados em DCTF pela recorrente até julho de
2006, os quais devem ser considerados extintos, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, com o
cancelamento das cobranças correspondentes.

1 A recorrente foi intimada da Representação de no 0127/2011, em 20/07/2011.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720055/2011-14
15

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de retificação do dispositivo do v. acórdão recorrido, nos termos do voto, e, no mérito, para dar-
lhe parcial provimento a fim de reconhecer a prescrição de todos os débitos declarados em DCTF
pela recorrente até julho de 2006, os quais devem ser considerados extintos, nos termos do artigo
156, inciso V, do CTN, com o cancelamento das cobranças correspondentes.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 419
DF CARF MF
Original